Tribunal: TJMT
Processo: 1036469-92.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036469-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA CRISTINA DA CONCEICAO - CPF: 044.219.927-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILAINE FONSECA BISPO - CPF: 532.120.531-00 (APELANTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), 27.164.120 RAUL ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ: 27.164.120/0001-80 (APELANTE), B. C. D. C. B. - CPF: 079.194.651-76 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA DA CONCEICAO - CPF: 044.219.927-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PROCEDIMENTO DE ALISAMENTO – QUEDA DE CABELO – DANO CAUSADO – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DANOS ESTÉTICOS – PRESENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, nem ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as apelantes foram intimadas da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15/03/2023, através do DJe publicado no dia 19/10/2022.

Contudo, mesmo não sendo intimadas da alteração do horário da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que as apelantes não arrolaram testemunhas para serem ouvidas, motivo pelo qual não houve prejuízo, já que o objetivo da audiência era a produção de prova testemunhal.

Logo, rejeita-se a preliminar.

No caso, restou comprovado que a criança teve queda capilar após a realização de procedimento de alisamento no salão das apelantes, queda esta que ocasionou dor e sofrimento à menor, além de danos à sua imagem, através da declaração emitida pela própria apelante, pelo boletim de ocorrência, bem como pelas fotografias juntadas aos autos.

Não há necessidade de perícia para solução da questão, haja vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da ação.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral e danos estéticos a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDILAINE FONSECA BISPO e RAUL ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA (MEI EDUCATEC BRASIL)
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Reparação de Danos Estéticos
ajuizda por B. C. D. C. B., representada por sua genitora
PATRICIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO
, para condenar solidariamente as partes requeridas a indenizar por danos morais experimentados pela parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos a serem corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença – Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em sede de preliminar, suscitam cerceamento de defesa, ante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, face a ausência de intimação dos recorrentes para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, pelo que pugnam pela nulidade absoluta da sentença.

No mérito, sustentam que os recorridos ingressaram no judiciário com uma aventura judicial, eis que não demonstraram sequer a ocorrência do dano sofrido pela recorrente menor.

Aduzem que nenhum laudo médico atestando a queimadura que teria ocasionado a queda do cabelo da menor fora juntado, desta feita, não ficou efetivamente comprovado o que teria ocasionado a queda do cabelo da requerente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença pela nulidade ou improcedência da ação. Caso mantida a sentença, pugna pela redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 178457703, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, se manifestou no ID nº 179004182.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, os apelantes suscitam cerceamento de defesa, ante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, face à ausência de intimação dos recorrentes para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, pelo que pugnam pela nulidade absoluta da sentença.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, verifica-se que as apelantes foram devidamente intimadas da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15/03/2023, todavia, não foram intimados sobre a alteração do horário feita das 15h para as 14h daquele dia, situação, inclusive, reconhecida nos autos, conforme decisão de ID nº 178457690.

Verifica-se que o despacho que designou a audiência pra o dia 15/03/2023 foi disponibilizado no DJ eletrônico em 18/10/2022 e publicado em 19/10/2022.

Contudo, mesmo não sendo intimadas da alteração do horário da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que as apelantes não arrolaram testemunhas para serem ouvidas, motivo pelo qual não houve prejuízo, já que o objetivo da audiência era a produção de prova testemunhal.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, nem ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. ARTIGO 357, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. ARTIGO 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido pelo magistrado condutor do feito, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas não arroladas ou indicadas extemporaneamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não tendo havido a apresentação de justa causa apta a justificar a não apresentação do rol testemunhal, preclusa está a oportunidade de fazê-lo, sendo inviável, portanto, a oitiva de testemunha não arrolada, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa. 3. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02330529620158090051, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - TESTEMUNHA NÃO ARROLADA NO PRAZO LEGAL - INDEFERIMENTO DE OITIVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (AIJ) - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECONHECIMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CONEXA QUE INFLUI DIRETAMENTE NA LIDE. Se a parte não apresenta rol testemunhal no prazo previsto em lei, não há cerceamento de defesa se, em audiência de instrução e julgamento, é indeferida a produção de prova oral. Deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, se, em ação conexa, foi reconhecida a prévia rescisão contratual.

(TJ-MG - AC: 10024080612054001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data de Publicação: 23/06/2016)

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
B. C. D. C. B.,
representada por sua genitora
PATRICIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Reparação de Danos Estéticos
em face de
EDILAINE FONSECA BISPO e RAUL ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA (EDUCATEC BRASIL),
alegando, em suma, que a primeira requerida é professora da escola profissionalizante de cabelereiros da segunda requerida.

Aduziu que a autora foi junto com a sua genitora para fazer tratamento capilar chamado “alisamento” e que este já foi realizado várias outras vezes no mesmo local.

Narrou que a genitora deixou a menor para fazer o procedimento capilar e passados alguns minutos, a genitora questionou a primeira requerida se o produto já não estava agindo há muito tempo no cabelo da sua filha, obtendo como resposta que o referido produto teria que agir por 30 minutos.

Relatou que no momento em que o cabelo de sua filha foi lavado, começou uma movimentação estranha em torno de sua filha e ao chegar para checar constatou que o cabelo de sua filha em alguns pontos da sua cabeça havia caído completamente e em outros perdeu mais da metade do seu comprimento.

Informou que a menor reclamava, ainda, que o seu couro cabeludo estava queimando e que devido à força que estava sendo aplicada nos seus cabelos na tentativa de retirar o produto, a sua cabeça estava doendo.

Asseverou que mesmo com todo o sofrimento foi realizado o pagamento do procedimento realizado no importe de R$ 100,00 (cem reais).

Por fim, requereu a procedência da ação com a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais e estéticos no importe de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais).

Recebida a inicial foi concedida a gratuidade da justiça no ID nº 16311844.

Devidamente citadas as requeridas, apresentaram contestação no ID nº 18453247.

Impugnação à contestação no ID nº 33102710.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Edna Ederli Coutinho julgou procedente, conforme relato jà exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que restou comprovado o dano causado a menor, por meio da declaração emitida pela própria apelante (ID nº 178455692), pelo boletim de ocorrência (ID nº 178455693), bem como pelas fotografias juntadas aos autos (ID nº 178455697 e 178455698). Vejamos:

Restou comprovado que a criança teve queda capilar após a realização de procedimento de alisamento no salão das apelantes, queda esta que ocasionou dor e sofrimento à menor, além de danos à sua imagem.

Portanto, cristalino a ocorrência do fato, seu nexo de causalidade com o dano e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil das apelantes, havendo o dever de indenizar.

Dispõe o artigo 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízos a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALISAMENTO DE CABELO - REAÇÃO COLATERAL GRAVE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SALÃO DE BELEZA E DA FABRICANTE - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL. Verificada a ocorrência de danos físicos e estéticos ocasionados no couro cabeludo da parte autora após a utilização, pelo salão de beleza requerido, do alisamento capilar fabricado pela empresa ré, e não havendo qualquer excludente capaz de afastar a responsabilidade objetiva, deve-se reconhecer a responsabilidade das referidas empresas pelos danos suportados pela parte autora. Restando incontestes os danos morais experimentados pela consumidora requerente, cabível e pertinente a indenização pretendida a tal título, mas cuja fixação deverá observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e as circunstâncias peculiares do caso, sem causar o enriquecimento indevido da parte.”

(TJ-MG - AC: 10148090682177001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: 22/01/2016)

Ademais, não há necessidade de perícia para solução da questão, haja vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da ação. Vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS CAUSADOS POR PROCEDIMENTO PARA ALISAMENTO DE CABELO. IRRITAÇÃO NO COURO CABELUDO. ROMPIMENTO DA FIBRA CAPILAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007455-26.2019.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 03.08.2020)

(TJ-PR - RI: 00074552620198160035 PR 0007455-26.2019.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/08/2020)

Há que se pontuar, também, que não há qualquer indício nos autos de que a autora (menor) tenha contribuído, de alguma forma, com os danos suportados, seja por ações anteriores ou posteriores ao serviço.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente as requeridas, ora apelantes pelos danos morais e danos estéticos.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Assim, diante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra excessiva frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual devem ser reduzidas para R$2.000,00 (dois mil reais), vez que não se trata de danos irreversíveis, posto que em alguns meses, o cabelo natural estará recomposto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e reduzir o valor dos danos estéticos para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023